Tribunal: TJDFT
Processo: 0743925-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. REG/REPLAN. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO - CTVA. NATUREZA SALARIAL. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO VOLUNTÁRIA A NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS (REB). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento de gratuidade de justiça sucedido pelo recolhimento das custas recursais não pode ser conhecido, ante a ocorrência de preclusão lógica.
2. Cinge-se a controvérsia á possibilidade de se reconhecer a isonomia entre aposentados e empregados ativos, em relação à parcela denominada CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado), que ,devido a sua natureza salarial, deveria ser estendida aos beneficiários da ré como suplementação de proventos.
3. A migração de um plano de benefício para outro aprovado em Assembleia, que alterava a forma de reajuste do benefício complementar, ocorreu de modo facultativo, com a aceitação das suas regras e condições ali expressas, não se havendo de falar em abusividade de cláusulas.
4. O benefício previdenciário complementar deve obedecer aos termos do que foi convencionado entre as partes no regulamento do plano, de modo que o fato de ter a parcela CTVA caráter salarial não induz necessariamente a sua extensão aos beneficiários de previdenciária complementar, o que demanda o exame do Salário de Contribuição (participação). Se a aposentadoria dos autores precedeu a criação do GETAG e do CTVA, e as referidas parcelas não integravam o salário de contribuição naquele momento da aposentação dos autores/apelantes, revela-se inadmissível a sua inclusão na base de cálculo da aposentadoria complementar.
4. O REG/REPLAN, vigente no momento da aposentação dos autores, previa expressamente a ausência de garantia de isonomia entre os cargos e funções, anteriormente exercidos pelos beneficiários, e os dos empregados da ativa, além da necessidade de cobertura das reservas atuariais, em caso de imposição legal de vantagens aos aposentados, nos termos dos itens 21.2, 21.6.1 e 21.7.
5. Antes de assinar o termo de adesão ao novo plano (REB), os autores estavam cientes de todas as parcelas abrangidas pelo saldamento e que também não contribuiriam para esse plano como se na situação de ativo estivessem, o que afasta a possibilidade de eventual inclusão do valor da aludida parcela (CTVA) no cômputo do benefício complementar, pois, sem o prévio custeio (art. 202 da Constituição Federal), resultaria em inegável desequilíbrio atuarial ao fundo administrado pela ré/apelada, com enriquecimento sem causa dos autores e prejuízo aos demais participantes.
6. Recurso conhecido e não provido.